Tribunal: STJ
Processo: 0007711-44.2018.8.09.0149
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995557 - GO (2025
/0268412-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RAY KARTINEY RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO
DE DOMICÍLIO. PARTICULARIDADES DO CASO QUE AFASTAM A
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616
/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de
que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
".
agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
3. No caso, a diligência, que resultou na apreensão de aproximadamente
232g (duzentos e trinta e dois gramas) de maconha, 580g (quinhentos e
oitenta gramas) de cocaína e 5 (cinco) comprimidos de MDMA, está
amparada em informações prévias recebidas pelos policiais sobre o tráfico no
local, além da movimentação suspeita e visualização do manuseio de
entorpecentes em frente à residência em questão.
3. O contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias indica a devida
configuração de fundadas razões, extraídas com base em elementos
concretos e objetivos, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de
domicílio prevista no
o, XI, da Constituição Federal.
art. 5
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53019682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:09:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 446b1787-e621-4dac-b051-7cbc490d23fd

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53019682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:09:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 446b1787-e621-4dac-b051-7cbc490d23fd

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995557 - GO (2025
/0268412-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RAY KARTINEY RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO
DE DOMICÍLIO. PARTICULARIDADES DO CASO QUE AFASTAM A
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616
/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de
que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
".
agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
3. No caso, a diligência, que resultou na apreensão de aproximadamente
232g (duzentos e trinta e dois gramas) de maconha, 580g (quinhentos e
oitenta gramas) de cocaína e 5 (cinco) comprimidos de MDMA, está
amparada em informações prévias recebidas pelos policiais sobre o tráfico no
local, além da movimentação suspeita e visualização do manuseio de
entorpecentes em frente à residência em questão.
3. O contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias indica a devida
configuração de fundadas razões, extraídas com base em elementos
concretos e objetivos, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de
domicílio prevista no
o, XI, da Constituição Federal.
art. 5
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RAY KARTINEY RODRIGUES

NASCIMENTO contra a decisão de e-STJ fls. 875/878 por meio da qual reconsiderei
Documento eletrônico VDA53020277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:09:44
Código de Controle do Documento: 00addc11-5661-4c1e-af16-0c699bdc04ac

decisão anterior (e-STJ fls. 844/850) e dei provimento ao recurso ministerial para
restabelecer a validade das provas.
Depreende-se dos autos que o agravante foi absolvido, em primeiro grau de
jurisdição, da acusação de ter praticado o delito de tráfico de drogas, em razão de
insuficiência de provas, nos termos do
VII, do CPP (e-STJ fls. 617/624).
art. 386,
O Tribunal de origem deu provimento à apelação ministerial para condená-lo,
por infração ao
§ 4o, c/c o
VI, ambos da
à pena de 1
art. 33,
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime prisional inicial aberto, substituída por
duas restritivas de direitos (e-STJ fls. 725/744).
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105,
III,
, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 157,
, §§ 1o e 3o,
e
a
caput
art. 240
todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de nulidade do conjunto
art. 244,
fático-probatório, objetivando, em razão disso, o restabelecimento da sentença
absolutória (e-STJ fls. 749/766).
O recurso especial foi inadmitido, pela incidência da Súmula n. 7/STJ (e-STJ
fls. 792/796), o que ensejou a interposição do agravo em recurso especial às e-STJ fls.
802/811, no qual a defesa alega não incidir o óbice apontado.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento do agravo
para negar seguimento ao recurso especial (e-STJ fls. 833/839).
Às e-STJ fls. 844/850 conheci do agravo e dei provimento ao recurso especial
para restabelecer a sentença absolutória.
Foi, então, interposto agravo regimental pelo Ministério Público do Estado de
Goiás (e-STJ fls. 859/873), no qual sustentou, em breve síntese, que havia fundadas
razões para o ingresso dos policiais na residência e que, além disso, a entrada teria sido
autorizada pela proprietária.
Reconsiderada a decisão de e-STJ fls. 844/850, tornando-a sem efeito, e
provido o recurso ministerial (e-STJ fls. 875/878).
No presente agravo, repisa a defesa os argumentos expendidos no recurso
especial, ressaltando que "os policiais não procederam a diligências que confirmassem a
suposta informação anônima. Em verdade, seguiram prontamente ao endereço e
" (e-STJ fl. 888).
procederam a busca e invasão do domicílio do agravante
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 893).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53020277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:09:44
Código de Controle do Documento: 00addc11-5661-4c1e-af16-0c699bdc04ac

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Conforme relatado, cingiu-se a controvérsia a verificar a existência de
fundadas razões para o ingresso em domicílio, prescindindo-se de mandado judicial.
De sua parte, a defesa alegou que "os elementos probatórios foram obtidos a
partir da ofensa aos direitos fundamentais à intimidade e à inviolabilidade do domicílio do
" e, por essa razão, "
recorrente
todo o processo está maculado de vício insanável, uma
vez que – nos termos do artigo 157, caput, §§ 1o e 3o do Código de Processo Penal – a
(e-STJ fls. 764/765).
integralidade das provas é ilícita, inclusive por derivação"
Não obstante, o Tribunal de origem declinou os seguintes fundamentos para
afastar a arguida nulidade,
(e-STJ fls. 732/735, grifei):
in verbis
De acordo com os dispositivos legais mencionados, o ingresso no domicílio
independerá de mandado judicial diante da urgência da execução da medida
, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos
ilícitos.
Dessa forma, diante das diversas denúncias anônimas recebidas acerca
da prática de Tráfico de Drogas no local, os policiais militares realizaram
patrulhamento na área e, ao chegarem ao endereço informado, flagraram
o acusado João Pedro Tavares e os adolescentes G. F. da S. e L. G. A. da
S. em atitude suspeita, manuseando substância entorpecente em via
. No momento da abordagem, foram encontradas porções de
pública
"maconha" com os suspeitos. Com a permissão da proprietária da residência,
os agentes ingressaram no imóvel, onde localizaram mais entorpecentes,
balança de precisão e dinheiro em espécie, reforçando os indícios de
. Assim, restou demonstrada a
,
tráfico
justa causa para a diligência
[...]
afastando qualquer ilegalidade na produção da prova
O conjunto probatório é suficiente para a condenação do acusado, visto que
L. G. A. da S., 04 (quatro)
mantinha em depósito, na residência do menor
porções de “maconha”, com massa bruta de 218,700 g (duzentos e dezoito
gramas e setecentos miligramas), 01 (uma) porção de “maconha”, com peso
de 14,160 g (quatorze gramas, cento e sessenta miligramas), 09 (nove)
porções de “ cocaína”, com peso de 580,460 g (quinhentos e oitenta gramas,
quatrocentos e sessenta miligramas), 05 (cinco) comprimidos de MDMA e 01
(uma) balança de precisão, conforme Laudo Pericial de Identificação de
Drogas (mov. 33).
Relativamente à causa de aumento prevista no
da
art. 40, inciso VI,
restou demonstrado o envolvimento do adolescente L. G.
Lei n. 11.343/2006,
A. da S. no Tráfico de Drogas, responsável por guardar os entorpecentes em
sua residência, a genitora dele informou que o acusado e seu filho eram
próximos, inclusive, ambos são investigados por um crime de roubo.
Documento eletrônico VDA53020277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:09:44
Código de Controle do Documento: 00addc11-5661-4c1e-af16-0c699bdc04ac

Não se desconhece o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, no
n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio
Habeas Corpus
Schietti, quando fixou-se as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação
do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que
justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
[...]", e de que até mesmo o
não podem derivar de simples desconfiança policial
consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem
mandado deve ser comprovado pelo Estado.
Contudo, no caso em exame, a diligência, que resultou na apreensão de
aproximadamente 232g (duzentos e trinta e dois gramas) de maconha, 580g (quinhentos
e oitenta gramas) de cocaína e 5 (cinco) comprimidos de MDMA (e-STJ fl. 737), está
amparada em informações prévias recebidas pelos policiais sobre o tráfico no local, além
da movimentação suspeita e visualização do manuseio de entorpecentes em frente à
residência em questão.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO.
FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. LICITUDE DA PROVA [...].
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão
geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
2. Na hipótese, a entrada na residência da agravante foi precedida por
diligência de inteligência policial e campana no local, com verificação de
, e posteriormente autorizada pela própria moradora,
movimentação suspeita
o que afasta a alegação de nulidade da prova.
3. A busca domiciliar não decorreu de ação arbitrária, mas de coleta
progressiva de elementos que apontavam, de forma segura, para a
ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, com apreensão de
, armas e munições.
significativa quantidade de entorpecentes
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 212.123/SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025,
DJEN de
grifei.)
10/4/2025,

Documento eletrônico VDA53020277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:09:44
Código de Controle do Documento: 00addc11-5661-4c1e-af16-0c699bdc04ac

Não se vislumbra, portanto, a existência de violação ao disposto nos arts. 157,
e § 1o, 240 e 386, II, do Código de Processo Penal, tendo em vista a devida
caput
configuração, no caso, de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos
e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio
prevista no
o, XI, da Constituição Federal.
art. 5
Dessarte, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação
dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio.
De mais a mais, verifica-se a existência de situação emergencial que
inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de
razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio,
estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos
Tribunais Superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em
domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53020277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:09:44
Código de Controle do Documento: 00addc11-5661-4c1e-af16-0c699bdc04ac

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0268412-0
AREsp 2.995.557 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00077114420188090149 201800077119 771144 77114420188090149
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAY KARTINEY RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAY KARTINEY RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551<41980542218@
2025/0268412-0 - AREsp 2995557 Petição : 2025/0110904-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52995021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:15:00
Código de Controle do Documento: 4CB5413C-536D-4DF9-AA4D-87BFD71B5741